Tribunal: STF
Processo: ARE 1380659
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. AFERIÇÃO DO VALOR QUE EXIGE SOMENTE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE COMARCA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. PEDIDO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO DEVIDO A LIMITAÇÃO DEFINIDA PELO ARTIGO 16 DA LEI N. 7.347/85. DESCABIMENTO. PERMITIDO O AJUIZAMENTO NO FORO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. N. 1243887/PR). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ABRANGE TODOS OS POUPADORES LESADOS COM ÍNDICE INCORRETO DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO NA ÉPOCA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REIVINDICAÇÃO DE DIREITO MATERIAL É VINTENÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E A PRESCRIÇÃO DA EXPROPRIATÓRIA É QUINQUENAL CONFORME OS PRECEDENTES DA CORTE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INTIMAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DO STJ NO MESMO SENTIDO (AGRG NO RESP 1399092/RS). EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PAGA. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DESSE ENCARGO. INOCORRÊNCIA. INCUMBÊNCIA QUE É DEVIDA MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA, VISTO O PROLONGAMENTO DO INADIMPLEMENTO POSTERIOR AO REFERIDO ENCERRO. 



    De acordo com a jurisprudência pacífica deste Areópago, devem incidir, sobre as diferenças de correção monetária não pagas, juros a título de remuneração do capital no importe de 0,5%, mês a mês, como se estivessem depositados em caderneta de poupança. 



    "9.'2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89 [...]. 



    10. É vintenária a prescrição da pretensão à cobrança de juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, e de correção monetária, pois incorporam-se ao capital, perdendo, assim, a natureza de verbas acessórias.' (Embargos de declaração no recurso especial n. 1.135.181, do Paraná, relator o ministro João Otávio de Noronha)" (Agravo de instrumento n. 2013.060933-4, de Pomerode, Quinta Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Jânio Machado, j. 2-12-2013).



    "Com efeito, o entendimento pacificado nesta Corte é no sentido de que são, sim, devidos juros remuneratórios, no percentual de 0,5% ao mês, capitalizados, sobre a diferença de correção apurada, até a data do efetivamente pagamento, e não do eventual encerramento da conta, como se estivessem a todo tempo depositados. (Agravo de Instrumento n. 2014.025154-5, de Forquilhinha, rela. Desa. Rosane Portella Wolff, j. 26-6-2014).



    SUPOSTA INCLUSÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ABARCADOS PELO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO REFUTADA. APURAÇÃO DO DÉBITO QUE APLICA ESTRITAMENTE AS TAXAS INDICADAS NA SENTENÇA EXEQUENDA. SÚMULAS 32 E 37 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 48 REGIÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    "Na liquidação de débito resultante de decisão judicial, incluem-se os índices relativos ao IPC de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991." (TRF, Súmula 37) [...] (Agravo de Instrumento n. 2013.045641-0, de Pomerode, Terceira Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 5-12-2013). 



    PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RESP N. 1.391.198/RS E EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP N. 1.243.887/PR. DESCABIMENTO. JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC PARA A ADOÇÃO DA TESE NELE FIRMADA. INFORMATIVO N. 507 DO STJ. 



    "A instituição financeira defende a necessidade de suspensão do processo em razão da decisão prolatada no REsp n. 1.391.198/RS, na qual o Ministro Luis Felipe Salomão determinou o sobrestamento de todas as ações acerca do tema frente ao reconhecimento de repercussão geral dessa temática. Razão não assiste à agravante. Com efeito, o feito foi definitivamente apreciado em data recente, com a publicação do acórdão em 2-9-14. Dessa forma, realizado o julgamento em questão, é perfeitamente possível a análise da presente demanda. 



    [...] 



    Registre-se que também não procede o argumento de que seria inaplicável o entendimento exarado pela Corte Superior no REsp n. 1.243.887/PR, em razão da pendência de embargos de declaração, uma vez que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão prolatada em recurso representativo de controvérsia para que seja aplicada a tese nele firmada." (Agravo de Instrumento n. 2014.045893-6. de Pomerode, rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 23-10-2014). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO desistiu (Vol. 5, fl. 25), dos Embargos de Declaração anteriormente opostos (Vol. 5, fl. 13).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXI; 93, IX; e 97, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado no RE 573.232-RG (Tema 82 da repercussão geral). 



    Sustenta, inicialmente, que não obstante tenham sido opostos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais, o acórdão recorrido permaneceu silente, deixando de apreciar questões importantes ao deslinde da controvérsia. 



    No mais, afirma que o acórdão recorrido, ao declarar a legitimidade ativa do recorrido para apresentar cumprimento de sentença individual proveniente de Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, sem que fosse comprovado seu vínculo associativo, afastou o art. 2º-A da Lei 9.494/1997, que dispõe que A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação ao artigo 97 da CF/1988 e à Súmula Vinculante 10.



    Aduz que ao conferir legitimidade ativa à pessoa não associada, o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXI, da CF/1988, que prevê que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente.



    Acrescenta, ainda, que a ausência de comprovação de autorização expressa violou a tese fixada pelo STF no Tema 82 da repercussão geral, no sentido de que I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, preliminarmente, afastou a aplicação dos Temas 82, 499 e 848 da repercussão geral à hipótese dos autos, argumentando que esses precedentes “versam sobre ações patrocinadas por associações classistas, representando a defesa de direitos transindividuais coletivos, enquanto o presente caso trata de ação civil pública ajuizada por entidade associativa para tutelar, em substituição processual, interesses individuais homogêneos de consumidores-poupadores” (Vol. 8, fl. 4). Quanto ao Tema 848, defendeu a sua não incidência “por guardar pertinência com a análise de título judicial específico, derivado de ação civil pública em que a Caixa Econômica Federal foi condenada expressamente a reajustar depósitos mantidos em cadernetas de poupanças de todos os consumidores-poupadores do Estado de Santa Catarina (processo n. 2003.72.00.004511-8). 



    No que diz respeito à alegada violação ao art. 5º, XXI, da CF/1988, o RE foi inadmitido, ao fundamento de que eventual violação ao preceito constitucional invocado depende de prévia análise da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor). 



    Em relação à violação ao art. 97 da CF/1988, asseverou que houve inovação da parte, atraindo, desse modo, a Súmula 282 do STF. Aduziu, ainda, que “a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, se existente, ocorreu de maneira reflexa, pois, no caso em apreço, demandaria a análise de norma infraconstitucional (no caso, art. 2°-A da Lei 9.494/1997)” (Vol. 8, fl. 5). 



    Por fim, denota a ausência de interesse recursal quanto à afronta ao art.93, IX, da CF/1988, já que o recorrente desistiu dos Embargos de Declaração interpostos (Vol. 8).



    No Agravo (Vol. 11), o agravante alegou que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (b) houve violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo, acerca da necessidade dos poupadores comprovarem que eram associados ao IDEC na época do ajuizamento da Ação Civil Pública em que se formou o título executivo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Por fim, acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, o acórdão assim decidiu (Vol. 4, fl. 7):



    “No que se refere à alegada necessidade de demonstração do vínculo associativo com o IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, esta não merece prosperar. 



    Sabe-se que o direito de poupadores prejudicados com a incidência de índices indevidos de correção monetária em suas contas poupanças estão assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a decisão exarada em ação civil pública que reconhece a devida reparação em casos como o presente, legitima todos os poupadores que detinham saldo à época e foram igualmente lesados.”



    A questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). Eis a ementa do julgado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 901.963-RG/SC Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/2015)



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade, ou não, de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os temas 660, 715, 587 e 848, da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 1.238.800-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 984.122-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente